Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723105-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADES JOSE GONTIJO AGRAVADO: FRANCISCA FRANCINETE RODRIGUES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ADES JOSE GONTIJO contra a decisão de ID 198778956 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0703768-45.2024.8.07.0012 proposta em desfavor de FRANCISCA FRANCINETE RODRIGUES MARTINS, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: 1. Deixo de acolher a emenda (nova petição inicial) de ID 198690733 (págs. 1/9). 2. Atente-se a ilustre patrona da parte autora à necessidade de observar, na íntegra, todos os itens de emendas dispostos na pretérita decisão prolatada em ID 197572481, ou justificar, a contento, a não observação de determinado item. 3. A propósito, omitiu-se a parte autora em esclarecer quem, de fato, exerce a posse fática do bem imóvel objeto do litígio, bem como se seu ingresso no imóvel encontra resistência de terceiros estranhos à relação jurídica narrada na exordial (ou da própria demandada), conforme determinado no item no 4 da decisão proferida em ID 197572481. Neste contexto, elucide nestes autos o motivo pelo qual ajuizou pretérita Ação de Reintegração de Posse em desfavor da ora demandada (autos no 0702757-90.2024.8.07.0008, que teve trâmite na Vara Cível do Paranoá-DF), bem como a razão de posterior requerimento de desistência (antes da citação da parte requerida), já que o procedimento possessório se revela a via adequada para discussão de quem detém a melhor posse sobre a área litigiosa, cabendo ao ora requerente, na oportunidade, exigir o cumprimento da avença entabulada com a parte adversa, se a hipótese. 4. Outrossim, especifique o bem imóvel (de natureza rural? como se dá sua exploração/ocupação? há benfeitorias/acessões?), cuja transferência dos direitos possessórios pretende a parte autora nestes autos, de modo a delimitar o bem, de fato, adquirido. Informe, neste tocante, se a requerida é possuidora de bem imóvel limítrofe, melhor esclarecendo o evidente litígio possessório existente entre as partes. 5. Por derradeiro, incumbe ao requerente promover o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos exatos termos dispostos no art. 290 do Código de Processo Civil. De fato, a natureza do litígio versado na exordial, evidenciando a aquisição de bem imóvel avaliado no significativo montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), e o recolhimento das custas processuais em autos diversos, demonstram a plena capacidade de a parte autora arcar com pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, sequer se constata, na emenda substitutiva, pedido mediato atinente a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Destaco, por oportuno, que o recolhimento das custas processuais constitui pressuposto processual de desenvolvimento de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual, se o autor, devidamente intimado, deixar de cumprir a providência, deve ser determinado o cancelamento da distribuição com a subsequente extinção do processo (art. 290 do CPC/2015). Prazo derradeiro: 2 (dois) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 59949200), a parte autora, ora agravante, pleiteia “Seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC/2015, sustando a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso”, bem como requer, preliminarmente, "seja CONCEDIDA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, concedendo liminar inaudita altera pars para garantir efetividade à prestação jurisdicional vindicada, deferindo-se de pronto o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo Agravante nos termos legais, determinando ainda que o r. Juízo a quo proceda o regular andamento ao feito sem o recolhimento das custas processuais” (p. 10). Argumenta, em suma, que suas alegações de hipossuficiência são verdadeiras, pois encontra-se desempregado, não tendo condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, porquanto as suas únicas fontes de renda (R$ 706,00 de auxílio acidente e mais o valor aproximado de R$ 500,00 mensais de Flávia Gontijo Baptista para realizar limpezas na loja desta de 3 a 4 vezes por mês) totalizam a média de R$ 1.206,00 mensais. Ressalta que a patrona informa que é sobrinha do agravante e que está prestando serviços pro bono. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “a manutenção da decisão agravada impõe ao mesmo um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da petição inicial. Isso porque não tem o Agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado “indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. In casu, cabe enfatizar que se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, é possível constatar que a remuneração líquida mensal auferida pelo agravante justifica a concessão da gratuidade de justiça. Depreende-se dos extratos bancário, carteira de trabalho e declaração de benefícios expedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) constantes no ID 59951966 e ss), a verossimilhança nas alegações do agravante. Partindo-se dessas premissas, a despeito de o agravante possuir bem imóvel, é certo que se trata de ativo imobilizado, restando a compreensão de que a parte agravante aufere renda mensal líquida bem inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, para fins de análise de hipossuficiência econômica, a qual mostra-se compatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Assim, a despeito de se considerar que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, sobreleva-se a questão da possibilidade de que o autor agravante arque com honorários advocatícios sucumbenciais de valor expressivo, tendo em vista o valor atribuído à causa (R$ 280.000,00). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto atendidos ambos os requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ao exposto, DEFIRO a medida prefacial vindicada, concedendo a gratuidade de justiça a autora agravante. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator